Tribunal: TJDFT
Processo: 0731534-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS COM A MAIORIDADE CIVIL. SÚMULA No 358 DO STJ. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se homologa acordo extrajudicial sobre alimentos se for prejudicial ao menor, em atenção ao princípio da proteção integral e do melhor interesse do infante.
2. Não cabe a desoneração de alimentos de modo automático, pois está sujeita à decisão judicial, sob o crivo do contraditório, conforme orientação jurisprudencial firmada com a Súmula no 358 do STJ.
3. Não é possível homologar acordo extrajudicial que estabeleceu o termo final dos alimentos a maioridade civil do alimentando, uma vez que a exoneração da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeita à decisão judicial, mediante contraditório, devendo o alimentando arcar com o ônus probatório da necessidade na manutenção da pensão alimentar pelo genitor.
4. Recurso conhecido e desprovido.